Tribunal: TCU
Processo: 024.108/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5375/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando se tratar de representação formulada pelo município de Guaiúba/CE acerca de supostas irregularidades na execução das obras de construção de Academia de Saúde, nesse município, objeto de repasse de recursos federais e de contratação da empresa Ecotec Empresa de Construção e Terceirização Ltda.; Considerando que o entendimento deste Tribunal, em casos similares, é no sentido de encaminhar a matéria ao órgão repassador para a adoção das medidas cabíveis, visto que a responsabilidade primária pelo exame da regularidade da aplicação dos recursos compete ao órgão/entidade concedente; Considerando que a atuação direta do TCU representa duplicidade de esforços; Considerando que não sobressaem os requisitos risco, materialidade e relevância, a justificar o prosseguimento da presente representação, conforme análise empreendida pela unidade instrutora, nos termos da Resolução TCU 259/2014 c/c a Portaria Segecex 12/2016; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, sem resolução do mérito; adotar a medida a seguir e em dar ciência deste acórdão ao município de Guaiúba/CE, juntamente com a instrução (peça 10), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC-024.108/2018-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Guaiúba - CE 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. enviar cópia da deliberação adotada no presente processo, acompanhada do relatório e voto que a fundamentar, ou desta instrução, caso seja apreciado em Relação, ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), para ciência e continuidade das medidas adotadas, com o objetivo de concluir a apreciação das contas relativas aos recursos federais repassados ao Fundo Municipal de Saúde de Guaiúba/CE, por força da proposta 09662.953000/1110-02, cujo objeto era a construção de academia de saúde.